Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-35.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016531-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DA SILVA LAURENTINO - CPF: 733.904.451-53 (AGRAVANTE), S. B. L. - CPF: 064.044.261-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA CAMILA TACONI BOLONHEZI SCARDELAI - CPF: 043.204.521-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016531-35.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Paulo Ricardo da Silva Laurentino

Agravada:
S. B. L., representada pela genitora.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INADIMPLÊNCIA – INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – COMPENSAÇÃO COM DESPESAS “
IN NATURA
” – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DES
PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

In casu, embora a agravada tenha ajuizado a ação em autos apartados, contrariando o disposto no art. 531, §2º, do CPC, tal fato, por si só, não enseja a extinção do processo, mormente em razão de não interferir na solução da lide, tampouco de ocasionar prejuízo ao executado.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, não se admite, em regra, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos “in natura”, de modo que o pagamento de forma diversa da estipulada em juízo deve ser entendida como mera liberalidade.

Em casos excepcionais, é admissível a compensação de despesas pagas “in natura” com o débito proveniente da pensão alimentícia, visando impedir o enriquecimento ilícito de uma das partes, contudo, tal circunstância não restou evidenciada nos autos, mormente diante da ausência de comprovação da inversão fática da guarda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016531-35.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Paulo Ricardo da Silva Laurentino

Agravada:
S. B. L., representada pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Ricardo da Silva Laurentino
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de execução de alimentos que lhe move Sarah Bolonhezi Laurentino, representada pela genitora, Milena Camila Taconi Bolonhezi Scardelai, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da ação somente em relação aos alimentos.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a inadequação da via eleita. Segue defendendo a inexistência do débito, tendo em vista que custeou de maneira direta as despesas de natureza alimentar da menor entre maio/2018 e julho/2019, período em que a infante estava sob a tutela do pai e da avó paterna, sem qualquer auxílio da genitora.

Requer a reforma da decisão, para que a execução seja extinta e, caso não seja o entendimento, impugna o cálculo apresentado pela exequente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 102221495).

As informações foram prestadas (id. 104431051).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 107552465).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016531-35.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Paulo Ricardo da Silva Laurentino

Agravada:
S. B. L., representada pela genitora.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sarah Bolonhezi Laurentino, representada pela genitora, Milena Camila Taconi Bolonhezi Scardelai,
ajuizou execução de alimentos em desfavor do seu genitor, Paulo Ricardo da Silva Laurentino, visando o recebimento de R$ 12.523,11 (doze mil, quinhentos e vinte e três reais e onze centavos), decorrente das prestações alimentícias vencidas nos meses de agosto de 2018 a julho de 2019, além da quantia referente às parcelas do plano de saúde, provenientes de sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de alimentos envolvendo as partes.

A MMª Juíza determinou a intimação do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do débito alimentar reclamado
.

Devidamente intimado, o executado opôs impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminarmente a inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação foi proposta por via autônoma e não nos próprios autos da ação que originou a obrigação alimentar. No mérito, asseverou que no período de maio de 2018 a julho de 2019, por iniciativa da genitora, a menor ficou sob os cuidados do pai e da avó paterna, que custearam todas as despesas da infante, sem qualquer ajuda financeira da mãe, razão pela qual deixou de realizar os depósitos da quantia. Sustentou que estava pagando regularmente o plano de saúde da infante, não havendo qualquer valor a ser pago.

A douta magistrada
a quo
acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da ação somente em relação aos alimentos fixados, atentando-se ao cálculo apresentado pelo demandado e, ao final, determinou a intimação do executado para providenciar o pagamento do valor integral do débito alimentar, sob pena de prossecução dos atos expropriatórios.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
a inadequação da via eleita, tendo em vista que a execução foi manejada por via autônoma, enquanto deveria ter sido ajuizada nos próprios autos da ação de alimentos. Segue defendendo a inexistência do débito, tendo em vista que custeou de maneira direta as despesas de natureza alimentar da menor entre maio/2018 e julho/2019, período em que a infante estava sob a tutela do pai e da avó paterna, sem qualquer auxílio da genitora.

Requer a reforma da decisão, para que a execução seja extinta e, caso não seja o entendimento, impugna o cálculo apresentado, juntando planilha com o valor que entende devido. Pugna pela reforma da decisão.

De pronto, não conheço da matéria relativa à impugnação do cálculo e seu respectivo pedido
, pois, a
questão
não analisada pela d. magistrada, mormente em razão da aludida atualização ter sido apresentada pela exequente após o proferimento da decisão agravada, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

Superada essa questão, no tocante à inadequação da via eleita, é certo que o art. 531, §2º, do CPC, dispõe que “
O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença
”.

Entretanto,
embora a agravada tenha ajuizado a ação em autos apartados, contrariando o disposto no mencionado dispositivo legal, tal fato, por si só, não enseja a extinção do processo, mormente em razão de não interferir na solução da lide, tampouco de ocasionar prejuízo ao executado.

Visto isso, no tocante à alegação de inexistência do débito, melhor sorte não acompanha o agravante.

Isso porque, o recorrente sustenta que deixou de prestar os alimentos no período discutido nos autos em razão de a menor estar sob os seus cuidados e da avó paterna, sem qualquer auxílio da genitora, contudo, a pensão alimentícia deve seguir a determinação contida no título judicial.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, não se admite, em regra, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos “
in natura
”, de modo que o pagamento de forma diversa da estipulada em juízo deve ser entendido como mera liberalidade, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA PROVER O APELO NOBRE.

INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura. Entende-se que o pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido como mera liberalidade.

1.1. Todavia, deve-se ponderar que o princípio da não compensação do crédito alimentar não é absoluto, podendo ser flexibilizado para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes. Nesse contexto, o STJ tem admitido, excepcionalmente, a compensação de despesas pagas in natura referentes à moradia, saúde e educação, por exemplo, com o débito oriundo de pensão alimentícia. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1256697/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020 - negritei)

Destarte, não se ignora a possibilidade de, em casos excepcionais, admitir a compensação de despesas pagas “
in natura
” com o débito proveniente da pensão alimentícia, visando impedir o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Contudo, no caso em apreço, tal excepcionalidade não restou evidenciada, tendo em vista que o executado/agravante não apresentou qualquer indício de prova no sentido de que houve acordo judicial, tampouco extrajudicial com a genitora, para inverter a guarda da infante, conforme bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Entretanto, não obstante os argumentos lançados, entendo que não merece acolhimento, porquanto, a modificação da guarda não foi objeto de acordo ou deliberação judicial, em decorrência, o título executivo judicial objeto de cumprimento permanece hígido.

Além disso, a lei não admite a compensação da verba alimentar, não obstante a doutrina e jurisprudência tenham evoluído no sentido de que a alteração da forma de pagamento dos alimentos é admissível, em relação do princípio da alternatividade, desde que tenha a anuência do beneficiário, o que não é o caso.

Lembrando, ainda que eventuais pagamentos efetuados de maneira distinta ao que foi estabelecido na sentença trata-se de mera liberalidade do alimentante.”
(id. 62686264 – autos de origem).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DO ALIMENTANTE DE ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO, OU SEJA, DE PECÚNIA PARA IN NATURA, E INCLUSIVE, DE OBTER A COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A POSSIBILITA O AFASTAMENTO DA REGRA GERAL DO PAGAMENTO EM PECÚNIA E DA COMPENSAÇÃO DE VALORES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a regra geral é de não se admitir a compensação de dívida alimentar fixada judicialmente em pecúnia com alimentos pagos in natura e por mera liberalidade do alimentante, e que o afastamento da regra geral se dá em casos excepcionais
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1577110/SP, julgado em 08/05/2018).”
(TJMT, RAI n. 1005407-26.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.09.2019 - negritei)

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA. AUSÊNCIA. PROVA. CONCORDÂNCIA DOS GENITORES. MODIFICAÇÃO FORMAL. COMPENSAÇÃO. DESPESAS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em regra, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura não é admitida. Precedentes do c. STJ. 2. Os alimentos prestados in natura foram uma escolha do Autor, de modo que o pagamento de forma diversa daquela estipulada deve ser entendido como mera liberalidade. 3.
Inviável a suspensão da obrigação alimentar durante o período em que o menor esteve sob os cuidados paternos, pois ausente a prova da modificação formal da guarda
. Os autos não demonstram existir acordo extrajudicial com a genitora do filho para a inversão fática da guarda e o consentimento inicial para que a criança permanecesse com o pai no contexto da pandemia deflagrada pelo COVID-19 não justifica o prolongamento de uma situação que, desde o início, estava irregular por não ter havido acordo formal. 4. Apelação do Autor conhecida e não provida.”
(TJDF, RAC n. 0729408-77.2020.8.07.0016, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 07.10.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022